Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SUM. 231/STJ.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento de policial responsável pela prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
V - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão das munições ocorre no contexto de prisão em flagrante por crime de roubo e receptação.
VI - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base.
VII - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
VIII - Recurso conhecido e desprovido.